Tribunal: TCU
Processo: 006.324/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4522/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.324/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Silveira de Andrade (XXX.834.782-XX); Agustin Andres Olivares Rodriguez (XXX.315.871-XX); Andre Silva Monte (XXX.222.123-XX); Artur Bezerra de Melo Barreto Campello (XXX.223.744-XX); Camila Karla Mourao Kann (XXX.688.994-XX); Carlos Helder Silva de Souza (XXX.615.544-XX); Fernando Moreira de Souza (XXX.967.061-XX); Jardel de Jesus Lopes (XXX.770.715-XX); Lidia Ribeiro Algarves (XXX.778.543-XX); Renata Camila do Carmo Tolentino (XXX.150.516-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.